Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferido a decisão (ID 50878770) em que o recurso interposto por AMERICAN AIRLINES INC foi declarado deserto, pois desacompanhado de comprovante de pagamento legível do preparo recursal, o que impossibilita atestar que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pela requerida vez que o código de barras se encontra rasurado (ID56729477).
2. No Agravo Interno, a requerida pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado. Defende que o recolhimento do preparo foi integralmente realizado e comprovado no momento da interposição do recurso porquanto considera claramente identificável que a guia de custas possui o número do código de barras, além dos dados corretos do pagador, beneficiário e valor. Acrescenta que apenas uma ínfima parte dos 47 dígitos da guia pode ser considerada levemente borrada, sendo possível atestar que o recolhimento está vinculado ao recurso interposto. Afirma que o não conhecimento do recurso em razão da suposta deserção constituí excesso de rigor, em contradição à instrumentalidade das formas, configurando cerceamento de defesa. Advoga que sequer houve intimação para oportunizar à ré que apresentasse novo comprovante.
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. No caso, inobstante a recorrente insista que o comprovante de pagamento de ID 567294477 é suficiente para atestar o recolhimento do preparo, tal alegação não pode prosperar.
5. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 395,95 e o segundo no valor de R$ 22,18. No entanto, não há como se fazer vinculação do segundo recibo com o processo, porque a numeração deste recibo não se encontra completamente legível (ID 5672977). Destaco que a existência de parte da numeração, do pagador, do beneficiário e do valor não são mostram suficientes para a comprovação da regularidade do preparo.
6. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
7. Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, o recibo de ID 56729477 não permite verificar a correspondência com a respectiva guia, o que não possibilita atestar a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
8. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei, princípios do direito ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT.
9. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo ou apresentar comprovante de pagamento legível, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Desta forma, não há previsão para nova intimação da parte recorrente para juntada, correção ou substituição do comprovante de pagamento ilegível.
10. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
11. Como o recibo de pagamento do preparo recursal não foi apresentado de forma legível dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.